Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). LOCAL DO CRIME (CPP, ART. 70). CONCURSO DE CRIMES. LOCAL DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE (CPP, ART. 78, II, “a”). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Penal prevê que a competência será, em regra, determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. Em caso de concurso de jurisdições da mesma categoria, é competente aquela onde foi praticada a infração mais grave, assim considerada em razão da pena cominada, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.